Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-20.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005837-20.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDECIR GOMES DE SOUZA - CPF: 012.208.201-05 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO E NÃO CONTABILIZADO –
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o pagamento da indenização securitária foi efetuado administrativamente, a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005837-20.2020.8.11.0007

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

VALDECIR GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Flores/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
VALDECIR GOMES DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial, pata condenar a ora apelante ao pagamento da complementação de indenização do seguro DPVAT no valor de
R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),

corrigidos monetariamente
corrigidos monetariamente da data do sinistro, qual seja, 24/11/2018, mediante utilização do índice do INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento em relação à parte autora, devido a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, e quanto aos honorários advocatícios, determinou que cada parte arque com os honorários devidos ao causídico da parte adversa, na quantia relativa a 5% do valor atualizado da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta o equívoco da sentença, justificando, para tanto, a ocorrência da quitação integral da indenização pelas lesões sofridas pela autora/recorrida na via administrativa correspondente ao valor atestado em perícia, conforme bem apontado na defesa e nos processos administrativos acostados juntamente à sua peça de defesa, pelo que entende que a beneficiária não faz
jus
a nenhuma complementação da indenização já recebida anteriormente.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de que seja declarada a improcedência da ação, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 111848497).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id 111989485).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VALDECIR GOMES DE SOUZA
ajuizou a presente ação de
cobrança de seguro obrigatório em face
da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento da complementação referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após o regular processamento do feito, a MMa. Juíza de Direito julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento da complementação de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),

corrigidos monetariamente e acrescido de juros.

Não se conformando com a sentença, a seguradora demandada interpõe o presente apelo, defendendo que a autora-recorrida já recebeu a indenização na esfera administrativa, não havendo que se falar em qualquer complementação. Subsidiariamente, pugna para que a indenização seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica.

Pois bem. Do detido exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
24/11/2018
, onde na perícia judicial foi constatada
fratura em punho direito
, em grau de 12,5% (Id 111848486).

Todavia, a recorrente demonstra, consoante comprovante de transferência em nome da demandante, que, de fato, efetuou o pagamento administrativamente no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (Id 111848463 e 111848464), que, no entanto, foi ‘ignorado’ pelo Juízo
a quo
.

De acordo com a legislação de regência, o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, deve obediência a seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluída pela Lei no. 11.945/2009, o percentual para os casos de
“Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”
é de
25%
(vinte e cinco por cento), perfazendo, assim, a seguinte conclusão:

R$13.500,00 x 25% x 50%

TOTAL=

R$1.687,50

Assim, tendo em vista que a apelada já recebeu na esfera administrativa a indenização que lhe é devida de acordo com Lei no. 6.194/1974, não há falar em pagamento/complemento de saldo remanescente, pelo que a sentença merece ser reformada integralmente.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Se o valor da indenização já foi totalmente pago na esfera administrativa, impor-se a reforma da sentença para afastar a imposição de pagamento indenizatório
. Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1005063-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
dou
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, de modo a
afastar a condenação imposta à apelante, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a autora/apelada beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, parágrafos 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022